Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-73.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011276-73.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ELIZANGELA FERREIRA GOMES - CPF: 026.371.271-04 (EMBARGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC E IPCA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

Sustenta a embargante que a matéria, de natureza pública, deveria ter sido analisada à luz da Lei nº 14.905/2024, superveniente ao julgado, requerendo a adequação dos consectários legais da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Lei nº 14.905/2024 aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, bem como se é possível a correção do julgado, com efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos modificativos quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

A correção monetária e os juros moratórios constituem consectários legais da condenação, ostentando natureza de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias.

O acórdão embargado foi omisso ao não observar a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, como parâmetro dos juros moratórios.
A interpretação do art. 406 do Código Civil, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, reafirma a Taxa Selic como índice legal de juros moratórios nas obrigações civis, reforçada pela nova disciplina legal.

Normas que disciplinam atualização monetária e juros possuem aplicação imediata às relações jurídicas pendentes, impondo a adequação dos critérios anteriormente fixados, com substituição do INPC e dos juros de 1% ao mês pelos novos parâmetros legais.
Configurada a omissão, impõe-se a integração do julgado, com atribuição de efeitos modificativos, para adequação dos consectários legais da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: “1. A correção monetária e os juros moratórios, por constituírem consectários legais de natureza de ordem pública, podem ser revistos de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração. 2. A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata às relações jurídicas pendentes, impondo a adoção do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.
3. A omissão do acórdão quanto aos critérios de atualização autoriza sua integração com efeitos modificativos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante opõe o presente recurso de embargos de declaração, sustentando a existência de vício no acórdão, notadamente omissão quanto à definição do índice de correção monetária aplicável à condenação, matéria que, segundo alega, deveria ter sido analisada à luz da legislação superveniente.

Aduz, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar sobre questão de ordem pública relativa ao critério de atualização monetária, especialmente diante da superveniência de nova legislação que disciplina a matéria, circunstância que autorizaria a revisão do julgado, inclusive de ofício, independentemente de provocação específica em sede de apelação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, promovendo-se a adequação do índice de correção monetária aos parâmetros fixados na legislação vigente.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, é importante ressaltar que a matéria relativa a juros moratórios e correção monetária é de ordem pública, sendo passível de análise a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício, sem que tal exame configure julgamento
extra petita
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSOCIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO
”. (AgInt no AREsp: 1.83.2824 RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo Tarso, j. 19.09.23)

Dito isso, verifico que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei Federal nº 14.905/2024, vigente desde 31.08.2024, que alterou os critérios legais para a atualização monetária e juros moratórios.

De acordo com o novo diploma, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA/IBGE, enquanto os juros moratórios passam a ser definidos pela Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 389, parágrafo único, e do artigo 406, caput e § 1º, ambos do Código Civil.

Vê-se que o d. magistrado de origem fixou (id. 339707876):

a) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.498,90 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do fato (03/04/2024) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC)
;

b) Condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 798,10,
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do fato e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
;

c) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 05.000,00,
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
;

Diante desse contexto,
a alteração legislativa superveniente demanda ajuste, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.795.982/SP, fixou entendimento vinculante no sentido de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado à luz da taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, aplicável às dívidas civis em geral, senão vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”
(Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024 – negritei e grifei).

Além disso, a nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, após a publicação da Lei n. 14.905/2024, assim dispõe,
verbis:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
”
(destaquei).

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a SELIC para juros, sendo o IPCA abatido da SELIC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO.
APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NOVAS REGRAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora, declarando a nulidade da cobrança de seguro prestamista, com devolução dos valores pagos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, argumentando que a decisão deixou de observar a alteração promovida pela Lei 14.905/2024, que estabelece novos critérios para correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA), requerendo a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar as novas disposições da Lei 14.905/2024, relativas à correção monetária e juros de mora; (ii) determinar se tais alterações legais são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA.

5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes.

6. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a aplicação da Lei 14.905/2024, configurando omissão, ainda que não contradição, uma vez que o silêncio sobre a matéria não implica desarmonia no raciocínio lógico da decisão.

7. Reconhecida a omissão, integra-se o julgado para determinar a aplicação imediata da Lei 14.905/2024 aos critérios de atualização dos valores devidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.

2. A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.348, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2021; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.”
(RED n.º 1030286-95.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 29.01.2025 - destaquei).

Assim, tenho que o acórdão foi omisso quanto à imediata aplicação da Lei n. 14.905/2024, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) e a correção monetária pelo IPCA, em substituição aos parâmetros anteriormente fixados (juros de 1% a.m. e correção pelo INPC), nos termos do art. 406 c/c 389 do Código Civil.

Posto isso,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos
, para sanar a omissão destacada e,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da embargante
, exclusivamente para determinar a aplicação dos critérios legais previstos na Lei n. 14.905/2024, quanto aos consectários das condenações.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026